Tribunal: TJES
Processo: 5005499-02.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005499-02.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: WILLIS CESAR MARINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA
. DOENÇA DE
G
ENERATIVA AGRAVADA PEL
A

ATIVIDADE LABORATIVA. CONCAUSA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 -

Considerando que o laudo pericial concluiu que embora o segurado seja portador de doença degenerativa esta se agravou
em
razão do exercício de sua atividade laborativa, restaram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício previdenciário.
2
– Sentença confirmada.
Recurso desprovido.
Fixação de honorários recursais
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença, com fixação de honorários recursais.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005499-02.2021.8.08.0047

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
WILLIS CESAR MARINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 5689021) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, para condenar o Instituto/Apelante ao pagamento do benefício acidentário, a partir de 13 de maio de 2020.

O Autor buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelante ao pagamento do auxílio-acidente.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos destacando que:

Desta feita, de acordo com as conclusões da perícia médica realizada sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, é possível observar que o periciado está incapacitado de forma permanente e parcial para atividades que demandam esforço físico nos ombros, ou seja, função que exercia como operador de máquinas florestais. As lesões são consideradas degenerativas, produzidas pelos traumas nos deslocamentos em áreas de colheita florestal, em virtude do trabalho desempenhado pelo autor. Oportuno se torna dizer, que o periciado atualmente encontra-se laborando na função de técnico de desenvolvimento operacional, atuando na operação e instrução de máquinas florestais, visto não poder realizar atividades que demandam esforços nos ombros.

[...]

Pois bem, embora as lesões do requerente sejam consideradas degenerativas, não se pode olvidar que se deu em virtude da atividade laborativa exercida pelo autor há mais de 20 (vinte) anos, o que ocasionou traumas na região dos ombros. Cabendo registrar, que a incapacidade tem relação com a atividade desempenhada pelo autor, conforme apontado pelo laudo pericial, aplicável a concausalidade (artigo 21, inciso I, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Instituto/Apelante alega que a situação constatada pela perícia não pode ser equiparada a acidente de qualquer natureza para fins de concessão de auxílio-acidente.

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

O Instituto/Apelante alega que o conceito previdenciário de acidente de qualquer natureza exige, cumulativamente, a origem traumática e a exposição a agentes exógenos, não sendo essa última suficiente, sozinha, para sua caracterização.

É certo que a doença degenerativa, por si só, ou seja, sem relação com a atividade profissional, não pode ser considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários.

Contudo, nos casos em que a doença degenerativa é agravada em razão das condições do trabalho, resta caracterizado o acidente do trabalho.

No caso em análise, a perícia judicial ressaltou que:

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: O periciado apresenta alterações degenerativas múltiplas dos ombros, Ids. 10713420 e 10713418. CID 10: M-75.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta: As alterações degenerativas são sequelas produzidas pelos traumas nos deslocamentos em áreas de colheita florestal.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Sim, os traumas constantes que ocorrem durante o deslocamento nas áreas de colheita florestal sobrecarregam os ombros causando desgaste nas estruturas de sustentação articular.

O Laudo Pericial demonstra o nexo de concausalidade, pois a doença degenerativa do Apelado se agravou com o exercício de sua atividade laborativa, reduzindo a capacidade de trabalho do Apelado.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. INCONTROVERSA A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. IDENTIFICAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE DE CONCAUSA ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A ENFERMIDADE ATESTADA NA PERÍCIA JUDICIAL. SITUAÇÃO EQUIPARADA À ACIDENTE DE TRABALHO NOS TERMOS DO INC. I DO ART. 21 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Por sua vez, o art. 21, I da Lei 8.213/1991,
considera como acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do Segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
3. Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante expressamente consigna que,
embora a moléstia que afete o Segurado tenha natureza degenerativa, há relação de concausa na hipótese, ao afirmar que a atividade exercida pelo Segurado (carregamento de mercadorias) contribuiu para a evolução da artrose
(fls. 193). O Tribunal de origem, por sua, expressamente reconhece a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 311). 4. Assim, reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais. 5. Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a transcrição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca das provas não implica em reexame de provas. 6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 965.138/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 8/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA. PROVA PERICIAL. DOENÇA DEGENERATIVA.
SEQUELAS AGRAVADAS PELA ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSALIDADE.
FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E AUXÍLIO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. Restou demonstrado o nexo de concausalidade, haja vista que a doença degenerativa do segurado piorou com sua atividade exercida habitualmente, reduzindo sua capacidade laboral, além de exigir atenção médica para a sua recuperação. 3. No que tange ao processo de reabilitação profissional do segurado, “conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante [...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019). 4. Quanto ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia. 4. Recurso de conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022097-93.2018.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 03/03/2023).

Considerando que o laudo pericial concluiu que embora o segurado seja portador de doença degenerativa esta se agravou em razão do exercício de sua atividade laborativa, restaram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício previdenciário.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e confirmo a sentença, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR a sentença em REMESSA NECESSÁRIA.